Tribunal: TJDFT
Processo: 0740188-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENDIDO REEXAME DAS RAZÕES RECURSAIS. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS. INCONFORMISMO MANIFESTO COM A SOLUÇÃO DADA A QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS. ACORDÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO. OMISSÃO INEXISTENTE. VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO JULGAMENTO COLEGIADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. 1.1. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
2. O inequívoco interesse de obter, em aclaratórios, novo provimento judicial pelo reexame da lide com reapreciação das razões recursais ultrapassa a estreita via dos embargos declaratórios, cuja natureza é integrativo-retificadora, não revisional.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.